Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-36.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006839-36.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (RECORRENTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA - CNPJ: 36.328.207/0001-37 (RECORRIDO), GABRIELA SANTOS GUIMARAES - CPF: 148.865.517-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO ONLINE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação que discutia descontos indevidos em cartão de crédito decorrentes da renovação automática de curso online não autorizada, com a exclusão do banco réu do polo passivo, condenação da empresa fornecedora à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser reincluída no polo passivo e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que apresenta fundamentação apta à impugnação da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4.

A instituição financeira atuou apenas como agente intermediário da transação realizada entre o consumidor e a empresa fornecedora, inexistindo prova de falha na prestação de seus serviços ou de atuação além dos limites operacionais típicos de emissão e processamento de cobranças.

5.

A exclusão do banco do polo passivo é adequada, à luz do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade passiva, já que a origem da cobrança indevida está vinculada exclusivamente à conduta da empresa fornecedora.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 é compatível com os elementos do caso, considerando a ausência de negativação, exposição pública ou lesão grave à personalidade do autor, sendo desnecessária sua majoração.

7.

O valor indenizatório reconhece a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo do consumidor, mas respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006839-36.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Éris Alves Pondé

Recorrido(s):

Editora e Livraria Conhecimento Liberta Ltda

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 02/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR
a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A.;

b)
DECLARAR
indevidos os descontos discutidos nos autos;

c)
CONDENAR
a Editora e Livraria Conhecimento Liberta LTDA a restituir à autora a quantia de R$ 5.626,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais), valor que já contempla a dobra legal, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, acrescido de juros de mora a partir da citação pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA;

d)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, ora recorrente, narrou que contratou um curso online, cuja assinatura foi renovada automaticamente sem sua autorização, gerando cobranças em seu cartão de crédito. Alegou, ainda, que tentou solucionar a questão diretamente com as rés, sem êxito.

Pois bem. O recorrente sustenta que o banco deveria ser mantido no polo passivo da ação, sob o argumento de que foi acionado para cancelar os lançamentos e que teria antecipado cobranças em sua fatura.

Contudo, a exclusão do banco foi acertada. A análise dos autos demonstra que o banco reclamado atuou unicamente como agente financeiro, processando a cobrança solicitada pela empresa fornecedora. Não há qualquer prova de que o banco tenha autorizado ou iniciado a renovação contratual, tampouco que tenha agido fora dos limites de sua função operacional como emissor do cartão de crédito.

Ainda que o valor tenha sido lançado à vista, não há elementos nos autos que demonstrem que essa escolha partiu do banco. Pelo contrário, tudo indica que a empresa ré é quem instruiu a cobrança dessa forma, por meio da plataforma de pagamento.

Além disso, não se verifica falha na prestação do serviço bancário que justifique sua responsabilização.

A simples alegação de que o autor procurou o banco para solicitar o estorno, sem sucesso, não caracteriza, por si só, omissão culposa ou ato ilícito.

O dever de restituição decorre da cobrança indevida — e essa cobrança foi originada pela empresa fornecedora, e não pelo banco.

Dessa forma, não há justificativa jurídica para reincluir o banco no polo passivo, sendo correta sua exclusão com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Já em relação ao dano moral, embora o autor tenha enfrentado cobrança indevida e tenha sido compelido a buscar o Poder Judiciário para resolução da demanda, não se verifica, nos autos, a ocorrência de violação grave aos direitos da personalidade.

Não houve negativação do nome, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outro elemento que indique ofensa direta à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

O que se constata é uma falha na prestação de serviço que gerou transtornos e perda de tempo, configurando o chamado desvio produtivo do consumidor. Tal conduta, embora reprovável e indenizável, não alcança grau elevado de lesividade que justifique o aumento da verba fixada a esse título.

Assim, não há justificativa jurídica ou fática para majorar o valor arbitrado, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025